Tribunal: TJDFT
Processo: 0721385-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721385-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EUGENIO SILVA SALES AGRAVADO: FERNANDES E ASMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede cumprimento de sentença, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes até o pagamento do débito reclamado nos autos. Em suas razões, os agravantes sustentam que, embora seja admitida pela jurisprudência do colendo STJ, a medida de suspensão da CNH, como forma de compelir o devedor ao pagamento do débito, deve observar o princípio da proporcionalidade, sempre analisadas as peculiaridades do caso concreto. Aduzem que, na hipótese vertente, a constrição aplicada pelo magistrado singular soa como castigo pela inadimplência, e o castigo não é sanção compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Sustentam que são profissionais da área de saúde, que frequentemente trabalham no período noturno, dependendo do carro próprio para o seu deslocamento para o trabalho, ante a precariedade do transporte público. O agravante João informa que é técnico de enfermagem, não trabalha de carteira assinada desde 2021 e para se sustentar tem feito trabalhos informais, sendo que depende da CNH para se locomover com segurança mínima até o local da prestação de serviço. Por sua vez, Jeferson relata ser instrumentador cirúrgico, tendo recebido, no dia 27/6/22, de uma das empresas onde presta serviços, prazo para regularizar a sua CNH, sob pena de rescisão de seu contrato de prestação de serviços, conforme notificação que anexa aos autos. Argumentam que a suspensão da CNH não cumprirá seu propósito precípuo, mas apenas acarretará dissabor à vida dos agravantes. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Intimados para apresentarem declaração de pobreza ou recolherem o preparo do recurso, os agravantes anexaram as respectivas declarações de pobreza. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada, ante a apresentação de declaração de pobreza pelos agravantes e inexistência de elementos que apontem para a capacidade de os agravantes arcarem com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. O periculum in mora emerge dos prejuízos que a suspensão da CNH pode provocar aos agravantes, uma vez que exercem profissões na área de saúde, que exigem, frequentemente, o exercício de suas jornadas de trabalho em período noturno, no qual se sabe ser precária a prestação de serviço de transporte público e inseguro o uso desse meio de transporte. Assim, a impossibilidade de dirigir o próprio carro pode trazer graves prejuízos aos recorrentes. De igual modo, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Como se sabe, o CPC permite ao juiz que adote as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, à luz do art. 139, inciso IV. Contudo, não se pode olvidar a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. Na hipótese vertente, conquanto seja incontroverso o inadimplemento dos agravantes, não se vislumbra, à primeira análise, de que modo a proibição de os executados dirigirem possa dar efetividade ao cumprimento da obrigação, garantindo a satisfação do crédito, conforme, aliás, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Logo, ao menos em princípio, a medida restritiva ordenada parece não se prestar ao cumprimento da obrigação perseguida, daí porque há que se suspender a respeitável decisão atacada. Dessa forma, defiro a liminar postulada, para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de julho de 2022 16:04:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator